Tribunal: TJBA
Processo: 8073857-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073857-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANA LUCIANA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE DESPESAS COM PERÍCIA. REFORMA. EXTENSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA IDOSA. DEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO APRESENTADO PELO RÉU COM ASSINATURA DA AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, concedeu a gratuidade de justiça de forma parcial, excluindo despesas com prova pericial, e indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de inversão do ônus probatório. A agravante, pessoa idosa e aposentada, alega ser vítima de fraude envolvendo empréstimo consignado não contratado, com descontos que comprometem sua verba alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão parcial da gratuidade de justiça, com exclusão das despesas periciais, é legítima quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor de consumidora idosa que alega fraude em contratação bancária; e (iii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça, uma vez reconhecida a hipossuficiência econômica da parte, deve estender-se a todos os atos processuais, inclusive despesas com prova pericial e honorários do perito, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC. A exclusão fundada em dificuldades operacionais do programa de perícias do Tribunal não constitui fundamento idôneo para restringir o benefício, pois transfere ao jurisdicionado o ônus de deficiências administrativas alheias à sua condição econômica. A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da evidente hipossuficiência técnica e jurídica da consumidora, agravada por sua condição etária, em face da instituição financeira que detém capacidade plena para demonstrar a regularidade da contratação. Quanto à tutela de urgência, a instituição financeira apresentou, em sede de contestação, contrato celebrado entre as partes contendo assinatura da contratante, cópia de documento pessoal e declaração de residência, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a autenticidade da documentação, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido, para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça e deferir a inversão do ônus da prova, mantido o indeferimento da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8073857-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIANA LUCIANA SILVA DOS SANTOS e como agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .